Tribunal: TJES
Processo: 5034260-78.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5034260-78.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RECORRIDO: LUCAS RAMOS DONDONI LOVATTI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5034260-78.2022.8.08.0024

RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR

RECORRIDOS: LUCAS RAMOS DONDONI LOVATTI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DA COVID-19. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por LUCAS RAMOS DONDONI LOVATTI em desfavor de SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIOR alegando que no dia 30.4.2021 colou grau no curso de medicina ofertado pela promovida após ter cumprido 75% da carga horária, de acordo com a MP 934, de 1° de abril de 2020, como medida de enfrentamento a pandemia da Covid-19, porém, a colação foi condicionada ao pagamento de todas as mensalidades restantes do curso (R$14.180,00), o que discorda. Por esses motivos, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao reembolso do valor, em dobro.

Em sede de contestação (ID. 4372275), a requerida sustenta a licitude da cobrança das mensalidades, tendo em vista que o preço disponibilizado é fixado por período letivo, ano ou semestre, que não se confunde com o ano ou semestre civil, sendo que a mensalidade, ou parcela do preço anual ou semestral, deve ser ininterrupto, independente do comparecimento às aulas ou não, inclusive durante o recesso escolar encampado pela respectiva divisão, ressalvadas as hipóteses de desistência do curso ou trancamento da matrícula, o que não ocorreu no presente caso. Requer a improcedência da pretensão autoral.

A magistrada
a quo
proferiu sentença (ID. 4372281), resolvendo a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$14.180,00 a título de reembolso, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4372283). Em suas razões, alega que o autor sempre esteve consciente das condições contratuais, e livremente pediu a antecipação da colação de grau, inexistindo má fé da instituição de ensino, uma vez que agiu em observância aos termos do contrato. Aduz que foi o autor quem solicitou a antecipação, em caráter excepcional, da colação de grau, aceitando os termos e condições para tanto. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 4372339). Na ocasião, aduz que a remuneração acordada no contrato se baseava na carga horária total do curso de medicina, não em semestres. Somado a isto, aduz a vedação ao enriquecimento sem causa e à transferência do risco do negócio ao consumidor. Sustenta que a instituição de ensino não detalha o que é custo e o que é lucro nos valores pagos pelos discentes, e entende que o condicionamento do pagamento das mensalidades é ilícito para o exercício de uma faculdade concedida por atos normativos e por lei ordinária. Requer, por sua vez, a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Cinge-se a controvérsia acerca da pretensão de reembolso das mensalidades devidas em contraprestação ao ensino superior no último período de medicina, em virtude da colação antecipada de grau, a qual aderiu voluntariamente o autor, ora recorrido.

Pois bem, analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção da sentença guerreada
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em se tratando de prestação de serviços educacionais, verifica-se que as mensalidades correspondem ao parcelamento do valor total do serviço educacional prestado, motivo pelo qual a cobrança se respalda inclusive nos meses em que o aluno não tiver aula, como ocorre no período de férias. Igualmente, as mensalidades não são calculadas unicamente com base na quantidade de matéria ofertada ao aluno naquele semestre, na medida em que a cobrança mensal nada mais é do que a divisão do valor total do curso. Assim, o valor não é vinculado à quantidade de aulas ou matérias disponibilizadas ao aluno naquele mês. Em tempo:

Art. 1º, §5º da Lei n° 9.870/99: O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes terá vigência por um ano e será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores.

Pois bem. A Portaria nº 383/2020 do MEC possibilitou aos alunos do último semestre dos cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, anteciparem a colação de grau, com o escopo de atuarem no combate ao COVID-19. A antecipação foi facultada pela Recorrente ao Recorrido, tendo este colado grau em 30/04/2021, conforme diploma acostado ao ID. 4372253.

Entretanto, no presente caso, não obstante o autor, ora recorrido, tenha realizado a antecipação da colação de grau, caberia à instituição de ensino, ora recorrente, dar seguimento aos serviços contratados, o que não ocorreu. Assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso, posto que não há justificativa para a manutenção da cobrança, ante a ausência de demonstração de que houve a manutenção do cronograma de aula e de professores.

Nesse ponto, a Lei n° 14.040/2020 autorizou apenas a antecipação da colação de grau, desde que mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso, senão vejamos:

Art. 3º. As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do §3º do art. 47 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que:

I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso;

II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão.

§1º Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida.

§2º Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo:

I – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina.

Em outras palavras, não se pode conferir à recorrente a prerrogativa de cobrar valores por serviço não prestado e a norma de regência é expressa em exigir a manutenção da carga horária, o que tornaria lícita a cobrança.

Ademais, registra-se que outras instituições de ensino ofereceram a carga horária semestral, por meio de atividades complementares, o que, ao menos em tese, permitiria a cobrança dos respectivos valores (de todo o semestre), mas no caso dos autos, repita-se, a antecipação da colação de grau culminou na supressão da carga horária, hipótese diversa da permitida em lei, o que, portanto, torna ilícita a cobrança. Este, inclusive, é o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

Recurso inominado. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança julgada improcedente. Inconformismo do autor.
Pretensão de declaração de inexigibilidade das mensalidades posteriores à data da colação de grau antecipada na forma da Lei nº 14.040/2020 e da Portaria nº 383 do Ministério da Educação. Custos incontroversamente relativos ao 12º semestre, não cursado ante a antecipação da conclusoão do curso. Débito inexigível.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1013079- 03.2022.8.26.0602; Relator (a): Cecília de Carvalho Contrera Massaglia; Órgão Julgador: 1ª Turma; Foro de Sorocaba - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023)
(grifei)

ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ABREVIAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA. REQUISITOS PREVISTOS NA MEDIDA PROVISÓRIA 934/2020 CONVERTIDA NA LEI 14.040/2020. CRISE SANITÁRIA. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES VINCENDAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RAZOABILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. SENTENÇA CONFIRMADA I – Não obstante a autonomia administrativa da Instituição de Ensino,
condicionar a abreviação e antecipação da colação de grau do curso de Medicina, à quitação de obrigações financeiras relativas ao saldo devedor das mensalidades vincendas, configura enriquecimento ilícito, eis que não haverá prestação de serviços.
II – Na espécie dos autos, não se afigura razoável obstar a antecipação da outorga de grau requerida, mormente em se tratando de hipótese, como no caso, em que os impetrantes estavam cursando o último semestre e concluíram a carga horária mínima exigida pela Medida Provisória nº 934/2020, a qual foi posteriormente convertida na Lei nº 14.040/2020, afastando, dessa forma, a exigência de quitação das mensalidades vincendas; pelo que, não merece qualquer reparo o julgado monocrático que concedeu a segurança postulada na espécie. III – Ademais, na presente hipótese, deve ser preservada a situação de fato consolidada com o deferimento da decisão liminar postulada nos autos, em 18/03/2021, foi determinado que a impetrada procedesse à colação de grau dos impetrantes e a expedição da certidão de conclusão e diploma do Curso de Medicina, independentemente do pagamento integral e antecipado das mensalidades vincendas exigidas pela Instituição de Ensino, devendo, pois, ser mantida, haja vista que o decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial, não sendo aconselhável sua desconstituição. IV – Remessa oficial desprovida. Sentença confirmada”. (TRF-1 – REOMS: 10003675920214013507, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 08/09/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 09/09/2021 PAG. Pje. 09/09/2021).
(grifei)

Portanto, imperioso salientar que, embora o recorrido tenha assinado o termo de confissão de débito, esta circunstância não afasta a abusividade da cobrança, dada a ausência de prestação de serviço, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito, Ante o exposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.99/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)